Tribunal: TCU
Processo: 009.652/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Sr. Ariovaldo José Pires, ex-servidor da Fundação Universidade Federal de Uberlândia, contra o Acórdão 8.477/2020TCU2a Câmara (peça 12), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Ariovaldo José Pires, vinculado à Fundação Universidade Federal de Uberlândia, contra o Acórdão 8477/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito o Acórdão 8477/2020-TCU-Segunda Câmara , em relação ao recorrente; 9.2. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria de Ariovaldo José Pires, ordenando o seu registro; 9.3. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.